Tribunal: TJSP
Processo: 1009044-66.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO – PREVIDENCIÁRIO – CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO "FRACIONADA" JUNTO AO REGIME PRÓPRIPIO DE PREVIDÊNCIA PARA FINS DE APOSENTAÇÃO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – Pretensão mandamental da impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a certidão de tempo de contribuição

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO – PREVIDENCIÁRIO – CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO "FRACIONADA" JUNTO AO REGIME PRÓPRIPIO DE PREVIDÊNCIA PARA FINS DE APOSENTAÇÃO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – Pretensão mandamental da impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a certidão de tempo de contribuição "fracionada" junto à SPPREV, com vistas a preencher o tempo de contribuição necessário à aposentação perante o regime geral de previdência social – impossibilidade - a Constituição Federal, ao tratar do regime geral de previdência social, assegura o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição do segurado na administração pública para fins de obter à aposentação junto ao INSS (art. 201, §9o, da CF/88) – possibilidade de expedição de certidão "fracionada" de tempo de contribuição no serviço público, com o exclusivo propósito de cumprir os requisitos para aposentação no RGPS, desde que não implique hipótese de vinculação simultânea, a qual é vedada pelo §5o, do art. 201, da CF/88 – impossibilidade, tal qual pretende a impetrante, de contagem do mesmo tempo de contribuição perante dois regimes de previdência distintos – tempo remanescente que já fora aproveitado para fins de aposentação e recebimento de vantagens financeiras no primeiro cargo em que se aposentou a impetrante - inteligência dos §§10 ao 13, do art. 130, do Decreto Federal no 3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social – Sentença de denegação da segurança mantida. Recurso não provido.